Tribunal: TJDFT
Processo: 0748811-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748811-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA ANGELICA DOS SANTOS DA SILVA AGRAVADO: VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULA ANGÉLICA DOS SANTOS DA SILVA (demandante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em face de VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO, processo n. 0003428-30.2014.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora de valor informado. Eis a r. decisão agravada (ID 174008138 da origem): “Conforme expressamente consignado na decisão pretérita, qualquer formulação de pedido relativo ao resultado do SNIPER deveria vir acompanhado dos respectivos documentos emitidos por suas fontes originárias, observando que a orientação é do próprio CNJ. Ocorre que a exequente limitou-se a apresentar pedido sem o cumprimento de tal determinação, razão pela qual indefiro. Ante a ausência de indicação de bens, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC/2015, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, contado a partir da publicação desta decisão, durante o qual ficará suspenso o prazo prescricional. Decorrido o prazo supra, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Observe-se que, após o prazo suspensivo de 1 ano a partir da publicação desta decisão, sem manifestação da parte exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis), que no caso concreto é de 5 anos. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e SAEC), quando cabível, observando-se o conteúdo da decisão pretérita), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte executada. Ressalte-se, ainda, que, nos casos em que não realizada a pesquisa no SAEC, por não ter a parte exequente o benefício da gratuidade da justiça, não será deferida a reiteração de diligência já realizada por este Juízo sem que a parte interessada comprove a realização de tal pesquisa. Inclua-se alerta no sistema. Dê-se ciência às partes e arquivem-se os autos, independentemente de preclusão.” Embargos de declaração rejeitados (ID 175313537 da origem). Inconformada, a demandante recorre. Narra que, na origem, busca o cumprimento de sentença na qual o agravado foi condenado ao pagamento de quantia certa (R$ 5.600,00), todavia, ainda não obteve êxito. Aduz que foi deferido pedido de pesquisa pelo sistema SNIPER, a qual retornou com informação de ativos financeiros do agravado junto a Cooperforte (cooperativa de crédito). Afirma que pediu a penhora de referido ativo, todavia, Sua Excelência a quo indeferiu o pedido, “sob o fundamento de que cabia à AGRAVANTE produzir provas quanto aos ativos financeiros do AGRAVADO, determinando o arquivamento provisório do presente processo, em fase de execução.” Assevera que opôs embargos de declaração, aparelhado ainda com pedido “alternativo para que o juízo deferisse a quebra de sigilo bancário do AGRAVADO, bem como, se manifestasse acerca da determinação de arquivamento porquanto consta penhora efetivada nos autos que se encontra aguardando desfecho de fase de liquidação.” Pedido este que também restou indeferido. Pondera que as informações sobre referidos ativos é protegida por sigilo bancário, por isso não tem meios de produzir outras provas sem que seja pela via judicial. Informa que “o resultado do SNIPER só serviu para identificar a instituição custodiante, dado que outra prova dos autos já informavam que o AGRAVADO tinha tais ativos, mas não indicavam junto a quem eram mantidos (vide ID 82217082).” Ao final requer o provimento do recurso, “para determinar o deferimento da produção da prova visando a quebra de sigilo do AGRAVADO ou deferir a penhora sobre os ativos financeiros identificados na consulta SNIPER.” Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator